Tribunal: TJSP
Processo: 1079648-13.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000925136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1079648-13.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é embargado CRISTOVÃO GARCIA
BIUDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.493
Embargos de Declaração no 1079648-13.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Vision Med Assistência Médica LTDA
Embargado: Cristóvão Garcia Biudes
Comarca: São Paulo
Voto no 7.493
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição
e obscuridade. Não configuração. Inexistência de vício.
Provimento colegiado claro, completo e exauriente,
devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vision Med Assistência Médica LTDA contra o acórdão de fls. 446/454 que,
nos autos de ação revisional que lhe foi ajuizada por Cristóvão Garcia
Biudes, não conheceu do recurso interposto pela requerida-embargante, e deu
provimento ao recurso interposto pelo autor-embargado, nos termos da
ementa que segue transcrita:
“RECURSO DA REQUERIDA. Razões que não impugnam,
de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.
Simples reprodução dos argumentos ventilados na peça
contestatória não é suficiente para o conhecimento e
apreciação do mérito da demanda. Inobservância do
princípio da dialeticidade recursal. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
RECURSO DA PARTE AUTORA. Pretensão de que os
percentuais revisados na r. sentença sejam tidos como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.493
reajustes finais (soma dos reajustes técnico e financeiro).
Acolhimento. Contrato entabulado entre as partes que
prevê o cálculo do reajuste anual por meio de fórmula, na
quais são somados os reajustes financeiro (VCMH),
técnico
(sinistralidade)
e
por
impacto
de
novas
tecnologias. Memórias de cálculos apresentados nos autos
demonstram que os percentuais aplicados nos anos de
2016 e 2017 foram obtidos por meio da respectiva fórmula.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.”
Alega a embargante a existência de omissões e
contradições no acórdão embargado. Insiste que os reajustes incidentes nas
mensalidades são legítimos, visto que o plano de saúde aderido pelo
embargado é de modalidade coletiva e, portanto, passível de aplicação de
reajustes de acordo com a taxa de sinistralidade da pessoa jurídica, qual seja,
a Federação de Comércio do Estado de São Paulo. Discorre acerca dos
artigos 13 e 14 da Resolução Normativa no 171/2008 da ANS, defendendo
que “o índice de reajuste não foi estabelecido de modo arbitrário pela
embargante, mas sim submetidos a cálculos atuariais e aplicados por
expressa previsão contratual” (fls. 06).
Por outro lado, argumenta que “é absolutamente
absurdo, configurando verdadeira negativa de prestação jurisdicional,
deixar-se de conhecer recurso da embargante, sob a alegação de não ter esta
se desincumbido da dialeticidade. É evidente que, em muitos momentos, a
embargante, como qualquer parte, em seu recurso repisará suas teses,
apresentadas em primeiro grau, não podendo, daí, extrair-se que não teria
havido a devida impugnação dos fundamentos constantes da R. sentença
apelada.” (fls. 07).
É, em síntese, o relatório.
É caso de não acolhimento dos presentes aclaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.493
Em que pesem as alegações de fls.01/12, forçoso
reconhecer que o aresto bem esclareceu as razões pelas quais o recurso da ora
embargante Vision Med não poderia ser conhecido.
Vê-se que a embargante tenta fragilizar e mesmo
desprezar a fundamentação do aresto embargado. Ignora, porém, que o
acórdão em questão deixa claro que não há problema algum em se repetir
argumentos já expostos na contestação, discutindo-se item a item o que foi
decidido na sentença, desde que não haja simples reprodução dos parágrafos
ali ofertados. Além disso, especificou as razões pelas quais, no caso
concreto, não era mesmo o caso de conhecimento de seu inconformismo,
uma vez que:
“Com exceção da parte em que relata o resultado do
julgado (fls. 378), oportunidade em que se resume a questionar a sentença de
forma absolutamente genérica ('não havendo que se falar em abusividade ou
aplicação por critérios intimistas'), vê-se que a recorrente fez simples
transcrição dos parágrafos constantes de sua peça defensiva, não tendo
dedicado uma única linha sequer a questionar o teor da prova pericial
técnica produzida” (fls. 449/450).
Por outro lado, percebe-se, de forma clara, que a
recorrente não apontou qualquer falha que autorizasse a dedução destes
aclaratórios no que toca ao acolhimento do inconformismo da parte autora.
O que se verifica, em verdade, é o nítido caráter
infringente dos embargos opostos, já que se pretende, em última análise, por
via oblíqua, rediscutir matéria já tratada e devidamente fundamentada no v.
aresto.
Há de se ressaltar que o sistema processual vigente se
assenta no princípio da livre convicção do juiz, razão pela qual há de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1079648-13.2017.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 7.493
convir que, se o exame das provas autoriza o magistrado a concluir de forma
diversa da defendida pelas partes, nem por isso estar-se-á diante de omissão
ou contradição.
Em sendo assim, não há que se falar na ocorrência de
quaisquer dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC. Todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes entre
si. O que transborda daí é puro inconformismo da embargante com relação ao
disposto na decisão questionada.
A propósito, no que concerne ao pré-questionamento,
o art. 1025, do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Desta feita, a preservação do provimento combatido é
medida de rigor.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica